Tribunal: TJSP
Processo: 2292802-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Ação de exibição de documentos – Pedido tendente a que os agravados forneçam os documentos solicitados na petição inicial - Tutela de urgência – Indeferimento – Questões preliminares aduzidas na contraminuta rejeitadas – Intempestividade e inépcia descaracterizadas – Falta de interesse de agir ou ilegitimidade de parte não apreciadas em primeira instância - Utilização correta do rito comum,

Ementa:
Ação de exibição de documentos – Pedido tendente a que os agravados forneçam os documentos solicitados na petição inicial - Tutela de urgência – Indeferimento – Questões preliminares aduzidas na contraminuta rejeitadas – Intempestividade e inépcia descaracterizadas – Falta de interesse de agir ou ilegitimidade de parte não apreciadas em primeira instância - Utilização correta do rito comum, remetendo o pleito final ao art. 1.021 do CC/2002 – Falta, no entanto, de indicação pontual e específica de um fato iminente apto a provocar prejuízo grave e correspondente a um dano irreversível ou de difícil reversibilidade, como derivação da falta de obtenção imediata dos documentos em pauta - Ausência de um dos requisitos previstos no "caput" do artigo 300 do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso conhecido e desprovido.